Tribunal: TJDFT
Processo: 0006111-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA SETE PESSOAS EM ÔNIBUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA DEFESA. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. MAJORANTES CONFIGURADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe à defesa e não à acusação, o ônus de afastar a majorante de emprego de arma de fogo no roubo circunstanciado, devendo, portanto, comprovar que o artefato utilizado na prática do crime era desprovido de potencial lesivo como, por exemplo, nas hipóteses de simulacro, brinquedo e arma defeituosa ou incapaz de produzir lesão. O referido entendimento, inclusive, é decorrência lógica da previsão inserta no caput art. 156, do CPP.

2. Nos termos da Súmula 22 deste TDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios".

3. As palavras das vítimas possuem valor probatório relevante quando estão em consonância com os outros meios de prova constantes nos autos.

4. Na hipótese de crime de roubo majorado, na forma do § 2o, do art. 157 do CP, havendo a incidência de 2 (duas) hipóteses de majoração da pena previstas nos incisos do parágrafo supracitado, é possível que uma delas seja considerada para fins de aplicação da casa de aumento do § 2o, e, outra, considerada para fins de valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em observância ao princípio do ne bis in idem.

5. A jurisprudência dominante já manifestou entendimento no sentido de que não há que falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70, do CP.

6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).

7. No tocante à pena de multa, incide a aplicação do art. 72, do CP, que determina que estas, no concurso de crimes, devem ser aplicadas distintamente e integralmente, devendo, portanto, ser somadas.

8. Constatando que alteração da dosimetria da pena implicaria em violação ao princípio da vedação a reformatio in pejus, a r. sentença deve permanecer inalterável.

9. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos.